Tribunal: TJBA
Processo: 8016022-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016022-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

AGRAVADO: EDVALDO DE JESUS RODRIGUES

Advogado(s)
:
RODRIGO ROBSON COSTA BATISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MANUTENÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO TETO MÁXIMO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário de idoso, vítima de golpe aplicado por pessoa que se apresentou como funcionária de banco, com fixação de multa cominatória de R$ 800,00 diária, limitada a R$ 80.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado alegadamente fraudulento; e (ii) saber se o valor e limite da multa cominatória fixados são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo estabelecido entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297/STJ.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, cabe à instituição financeira comprovar a existência e regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo vedado impor ao consumidor o ônus de produzir prova negativa.

O requerente é idoso de baixa escolaridade, caracterizando hipervulnerabilidade nos termos do §1º do art. 4º do CDC. Os descontos, se mantidos, comprometem sua subsistência, configurando o periculum in mora.

A multa cominatória de R$ 800,00 diária é adequada, mas o limite de R$ 80.000,00 mostra-se excessivo comparado aos julgados desta Corte, devendo ser reduzido para R$ 24.000,00.

A decisão que fixa multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, com redução do limite da multa cominatória para R$ 24.000,00.

Tese de julgamento:
"Nas ações envolvendo empréstimos consignados alegadamente fraudulentos contra consumidores idosos hipervulneráveis, presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à subsistência, justifica-se a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 4º, §1º; CPC, arts. 300 e 373, II; Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp n. 2.031.828/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022; TJBA, AI 8041670-61.2023.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

nº
8016022-11.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
o

BANCO
AGIPLAN S.A.
,
sendo
Agravad
o

EDVALDO DE JESUS RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO
.